Tribunal: CARF
Processo: 15940.720122/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720122/2015-68
ACÓRDÃO
2402-013.023 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIMART - FRIGORÍFICO MARTINÓPOLIS LTDA. - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
FUNRURAL. LEI No 10.256. CONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 150:
Súmula CARF 150 A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.023 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720122/2015-68
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15940.720122/2015-68, em face do acórdão no 09-58.881, julgado pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 17 de fevereiro de 2016, na qual
os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Compõem o presente processo os autos de infração 51.077.982-4(patronal) e
51.077.983-2 (Senar), lavrados em 28/10/2015, com valores originários (sem
multa ou juros) respectivamente de R$ 2.197.664,13 e R$ 209.301,37.
Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 40 a 45, o
seguinte:
...
7. O contribuinte apresentou cópia de ação judicial ordinária ajuizada em face da
União Federal (Fazenda Nacional) em 05/11/2010, objetivando afastar a sua
obrigação de reter e recolher as contribuições previstas no art. 25, incisos I e II da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. Em consulta ao site da internet do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, verifica-se que a Egrégia Segunda Turma deste
Tribunal negou provimento ...
17. No caso específico da fiscalizada, nas GFIP das competências 01/2011 a
12/2012, enviadas antes do início do procedimento fiscal, não constam valores
declarados de "Comercialização sobre Produção Rural - Pessoa Física", conforme
se observa nas informações extraídas do sistema GFIP-WEB e compiladas no
Anexo l deste relatório. Para saber o valor das compras de produção rural de
pessoas físicas, faz-se necessária então a análise dos elementos escriturados na
contabilidade, dos valores declarados em documentos fiscais e outros
documentos apresentados pelo contribuinte.
...
21. Após a identificação dos fornecedores produtores rurais pessoas físicas,
verificamos ainda outras informações, tais como o endereço da propriedade rural
que consta nas Notas Fiscais de Produtor Rural e os itens de mercadorias ali
descritos como produto rural (bois gordos, vacas, novilhas, etc.). A partir dessas
análises e dos dados constantes nas Notas Fiscais de Entradas, construímos outra
tabela, com os dados do estabelecimento adquirente, data, produto adquirido,
valor, fornecedor, número da NF, além de CPF/CNPJ, a qual intitulamos "Compras
de Produtores Rurais - Período de 01/2011 a 12/2012" -Anexo III.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.023 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720122/2015-68
3
22. Procedemos então à apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, das prestações por acidente de trabalho e das contribuições ao
SENAR devidas pela empresa, incidentes sobre a comercialização da produção
rural na condição de sub-rogada no cumprimento das obrigações do produtor
rural pessoa física, não tributadas, não declaradas e nem recolhidas, cujos valores
podem ser observados no Relatório de Lançamentos (RL) e no Relatório
Discriminativo do Débito (DD).
...
A ciência do lançamento se deu em 3/11/2015, conforme folhas 3 e 14..
Em 1/12/2015, foi juntada impugnação, por procuração, às folhas 386 e seguintes,
constando o que segue:
Inicialmente chama a atenção para uma possível duplicidade no lançamento da
competência outubro de 2012, relativamente à nota fiscal 5.660, que junta à
impugnação. O valor das mercadorias adquiridas seriam R$ 17.803,24 e R$
29.236,76, perfazendo um total de R$ 47.040,00. No anexo III, à folha 70, estes
valores estariam em duplicidade, devendo ser procedida correção.
Em seguida, alega ilegalidade na cobrança da contribuição de 2,1% incidente
sobre a produção rural de pessoa física denominada Funrural, nos termos do art.
25 da Lei 8.212/1991. Alega que tal norma é desprovida de critério quantitativo
(alíquota e base de cálculo), o que impede sua incidência a partir da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) dada no
Recurso Extraordinário 363.852-1. Desse modo, a Lei 10.256/2001, não
estabelecendo alíquota ou base de cálculo da exação, a torna impossível de ser
aplicada.
Pede, ao final, o acatamento de suas razões para reduzir os lançamentos
51.077.982-4 e 51.077.983-2 e declarar insubsistente o primeiro. Pede também
sustentação oral perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. DUPLICIDADE. PROVA. DECISÃO JUDICIAL. REQUISITOS PARA
APLICAÇÃO.
Para prova de duplicidade de lançamento a partir de dados relativos a diversas
notas fiscais, é imprescindível que se demonstre que todas as notas apontadas
são, na verdade, uma só.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.023 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720122/2015-68
4
O aproveitamento de decisão inter partes sob ritos especiais depende de seu
trânsito em julgado e de apreciação e determinação do órgão jurídico consultivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese a inconstitucionalidade da Lei
no 10.256/2001 por ausência de definição de aspecto quantitativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

I.
Da Constitucionalidade da Lei 10.256/2001
Sustenta o recorrente a impossibilidade da cobrança do FUNRURAL, com base na
Lei no 10.256/2001 uma vez que a mesma, após o advento da declaração de inconstitucionalidade
do art. 25, I, II da Lei no 9.528/97, passou a não possuir critério quantitativo.
Isto porque a Lei 10.256/2001, ao recriar a contribuição para o FUNRURAL, não
estabeleceu alíquota e base de cálculo da exação.
Não assiste razão à recorrente.
Sobre o tema o Supremo Tribunal Federal já firmou a seguinte tese no julgamento
do Recurso Extraordinário 718.874/RS:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção
Ainda, em ementa do acórdão acima referida, refere a Suprema Corte de forma
expressa à alíquota e base de cálculo da contribuição:
TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE
DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
10.256/2001. 1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento
do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os
casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento
jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.023 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720122/2015-68
5
para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25
da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da
contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada
pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação
de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição
social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.

Desta forma, não assiste razão ao recorrente.

Conclusão
Ante o exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 433
DF CARF MF
Original